Tribunal: CARF
Processo: 10108.720295/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10108.720295/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.765 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
LAUTHER DA SILVA SERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas com pensão
alimentícia desde que atendidos os requisitos legais e que comprovados os
devidos pagamentos.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10108.720295/2019-16
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.765 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720295/2019-16

Relatório
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015 (fls. 13-17),
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$31.204,80, mais multa de ofício
de 75% e juros de mora.
O Lançamento acima foi decorrente da seguinte infração: dedução indevida de
pensão alimentícia no valor de R$ 113.472,00.
Na impugnação apresentada tempestivamente o contribuinte alega, em síntese,
que:
=> através de Escritura Pública de Acordo lavrada em 12/01/2009 no Cartório do
5 Oficio da Comarca de Corumbá, o contribuinte se comprometeu a pagar 10 salários mínimos
mensais ao filho Eric Delgado Serra, em razão de sua mudança para o município de
Fernandópolis. O acordo valeria até a conclusão do curso de medicina pelo alimentado.
Posteriormente o valor teria sido reduzido para 05(cinco) salários mínimos mensais, conforme
requerimento de 31/10/2012, dirigido à Secretaria Municipal de Recursos Humanos do
Município de Corumbá/MS.
=> os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia a Nélia Araujo
Delgado (Nélia Delgado Serra) e Patrícia Helena Jesus dos Santos tiveram base em acordos
extrajudiciais, documentos inservíveis para comprovar o direito a dedução.
=> o alimentado Eric Delgado Serra ainda é seu dependente. Os alimentos foram
fixados em sentença judicial nos autos de separação consensual que tramitou na 1Vara Cível da
Comarca de Corumbá, conforme cópia do termo da Assentada anexado à impugnação, quando o
alimentado ainda era menor de idade e não tinha termo final.
Posteriormente e ao atingir a maioridade civil o alimentado e alimentante
pactuaram através de Escritura Pública de Acordo que o alimentante pagaria a título de alimentos
o equivalente a 10(dez) salários mínimos ao alimentado Eric Delgado Serra até concluir a
faculdade de medicina (juntou escritura pública)
=> quanto aos alimentos 05(cinco) salários mínimos pagos a ex-cônjuge Nélia
Araujo Delgado (Nélia Delgado Serra) está amparada por Escritura Pública de Acordo
Extrajudicial de Alimentos e Escritura Pública.
=> quanto aos alimentos pagos a Patrícia Helena de Jesus dos Santos esclarece
que os alimentos são pagos a sua filha menor Caroline Santos Serra.
A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.765 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720295/2019-16

=> o litígio versa sobre a infração de pensão alimentícia judicial. Da exegese dos
dispositivos legais, depreende-se que qualquer dedução eventualmente pleiteada pelo
contribuinte poderá ser submetida à comprovação, a critério da autoridade lançadora.
Contudo, isso é uma faculdade da Fazenda Pública, pois se já dispuser de
elementos suficientes para o Lançamento e que demonstrem não ser cabível ou que é excessivo o
gasto, poderá glosá-lo sem necessidade de intimação prévia.
No caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do
Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que se comprova a
obrigação, de maneira simultânea: 1) com a apresentação de Decisão Judicial, Acordo
Homologado Judicialmente ou Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o
5.869/1973, onde é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago
em dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; data da cessação (se
aplicável) ou eventuais condições para o fim da obrigação; outras obrigações (despesas com
saúde e instrução), etc; 2) comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos
recursos aos alimentandos.
Ressalta-se que a matriz legal tributária relativa à possibilidade de deduções de
pensões alimentícias da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física e que deu
fundamentação à regulamentação feita através do RIR, era aquela consignada na Lei n.o 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que determinava a redução, na base de incidência, unicamente das
pensões em face do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, segundo se verifica no inciso II do art. 4o da mencionada lei e no
caput do art. 78 do RIR.
Em face da alteração patrocinada pela Lei n.o 11.727, de 2008, a redação
atualizada dos artigos 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f” da Lei n.o 9.250, de 1995, passou o
contribuinte a ter direito a deduzir, da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física, os
valores por ele pagos em decorrência de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de separação consensual feita por escritura pública a que se
refere o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil (CPC), artigo este acrescentado pela Lei n.o
11.441, de 2007.
=> Feita essa preleção, sustenta o impugnante, em síntese, que faz jus à dedução,
pois o valor foi pactuado em sentença judicial, quando era menor de idade e não tinha termo
final, posteriormente, ao atingir a maioridade, pactuaram 10 salários mínimos ao alimentando.
Quanto aos alimentos pagos para o ex-cônjuge, está amparada por Escritura Pública de Acordo
Extrajudicial de Alimentos e Rerratificatória de Acordo de Alimentos. Quanto aos alimentos
pagos para Patrícia Helena Jesus dos Santos/Caroline Santos Serra, esclarece que os pactuou
através de acordo extrajudicial.
Sem qualquer razão, no entanto. Inócuas as alegações do impugnante, pois,
compulsando os autos, verifica-se que todas as Escrituras Públicas lavradas e acostadas não
decorreram de separação judicial processada na forma do art. 1.124-A do CPC, fato inclusive
confirmado pelo impugnante na sua própria peça de defesa e nas fls. 35-39, tratando exclusiva e
meramente de verbas alimentares.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.765 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720295/2019-16

Assim, não são dedutíveis, na Declaração de Ajuste Anual, valores de verbas
alimentares estabelecidos por meio de Escritura Pública não decorrentes de separação judicial
(fls. 40-44), como já visto alhures, sendo tomados pela legislação tributária como mera
liberalidade.
O Termo de Acordo de folha 45, igualmente, é inábil e não idôneo para atestar o
direito pleiteado de pensão alimentícia judicial, haja vista envolver filha menor. Portanto, não há
amparo legal para instituição de pensão alimentícia sem que o acordo entabulado passe pelo
crivo do Poder Judiciário. A propósito, além deste não ser Acordo Homologado Judicialmente ou
Sentença Judicial, e não poder ser estabelecida pensão alimentícia via Escritura Pública
(existência de filha menor), sequer se enquadra nesta última forma, sendo mero termo firmado
no escritório do advogado, sem qualquer valor tributário.
No que tange à Sentença Judicial de fls. 35-39, não há qualquer comprovação de
que continuou a pagar o impugnante a pensão para o filho maior. Por fim, ainda que os
documentos acima fossem hábeis e idôneos, por si sós, que não são, também não atestariam o
direito à dedução, pois desacompanhados da efetiva comprovação dos pagamentos, isto é, da
transferência dos recursos aos supostos alimentandos.
Assim, na falta de comprovação hábil e idônea dos requisitos essenciais para o
gozo do direito (Acordo Homologado Judicialmente, Decisão Judicial, Escritura Pública de
Separação Consensual e o efetivo pagamento da pensão), há que considerar subsistente a glosa
efetuada, tomando os valores eventualmente transferidos como mera liberalidade.
Quanto ao protesto por todas as provas admitidas em direito, impende esclarecer
que, no Processo Administrativo Fiscal, os elementos probatórios devem ser apresentados por
escrito. Na fase litigiosa, a oportunidade de carrear aos autos os documentos necessários à
defesa, a fim de elidir o lançamento, é junto com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo quando demonstradas, fundamentadamente, as exceções
expressamente previstas acima (Decreto n° 7.574/2011; arts. 56, 57, III, § 4o, incisos I, II, III),
fato que não ocorreu.
Assim, diante das considerações acima, fica não apenas denegado o pedido de
apresentação posterior de provas, diferentes da já acostadas, mas também a produção de outras
com natureza diversa da prova escrita. necessárias. Na falta da comprovação devida, correta a
glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal. Junta novamente copias dos
documentos mencionados anteriormente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.765 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720295/2019-16

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
documento que evidenciasse o efetivo pagamento da pensão alimentícia.

Em que pese ter sustentado diversos argumentos para justificar os supostos
pagamentos a titulo de pensão, não comprova com documentação hábil e idônea conforme
legislação correlata.

Repita-se que todas as Escrituras Públicas lavradas e acostadas não decorreram de
separação judicial processada na forma do art. 1.124-A do CPC, fato inclusive confirmado pelo
impugnante na sua própria peça de defesa e nas fls. 35-39, tratando exclusiva e meramente de
verbas alimentares.
Como dito na decisão de piso, devidamente fundamentada, não são dedutíveis, na
Declaração de Ajuste Anual, valores de verbas alimentares estabelecidos por meio de Escritura
Pública não decorrentes de separação judicial (fls. 40-44), sendo tomados pela legislação
tributária como mera liberalidade.
Reitero que o Termo de Acordo de folha 45, igualmente, é inábil e não idôneo
para atestar o direito pleiteado de pensão alimentícia judicial, haja vista envolver filha menor.
Não há amparo legal para instituição de pensão alimentícia sem que o acordo entabulado passe
pelo crivo do Poder Judiciário – em verdade trata-se de mero termo firmado no escritório do
advogado, sem qualquer valor tributário.
No que tange à Sentença Judicial de fls. 35-39, não há qualquer comprovação de
que continuou a pagar o impugnante a pensão para o filho maior. Ratifico, por derradeiro, que
ainda que os documentos acima fossem hábeis e idôneos, por si sós, que não são, também não
atestariam o direito à dedução, pois desacompanhados da efetiva comprovação dos pagamentos,
isto é, da transferência dos recursos aos supostos alimentandos.
Assim, na falta de comprovação hábil e idônea dos requisitos essenciais para o
gozo do direito (Acordo Homologado Judicialmente, Decisão Judicial, Escritura Pública de
Separação Consensual e o efetivo pagamento da pensão), há que considerar subsistente a glosa
efetuada, tomando os valores eventualmente transferidos como mera liberalidade.

Por amor ao debate, convém trazer a baila o princípio geral da boa-fé, o qual
obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de
Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.765 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720295/2019-16

Percebe-se que o Contribuinte apenas traz alegações de que juntou documentos
e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um arcabouço probatório
mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o dever de colaboração
para com a autoridade fiscal.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Noutro giro, vale trazer a baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.765 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720295/2019-16

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão de piso nos seus exatos termos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital